Tribunal: STF
Processo: RHC 203542
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Felix Michael Paz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 657.560/SC (evento 462, fls. 23-5). 
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. RÉU NEGOU A PROPRIEDADE E CONHECIMENTO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Hipótese em que o ora agravante permaneceu silente na fase policial e em juízo negou a propriedade das drogas e o conhecimento da posse delas pela corréu, sendo inviável, portanto, a redução da pena em decorrência da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). 
    2. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa assevera, em síntese, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois ‘ainda que a confissão tenha sido realizada perante a autoridade policial, de forma parcial, foi suficiente para colaborar para o convencimento do julgador, razão pela qual faz jus a` referida atenuante’. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 465).
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    De acordo com o ato dito coator, ‘o Tribunal de origem analisou o cabimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP, aferindo-a como inaplicável porque o ora agravante "em juízo atribuiu a propriedade das drogas à corré, negando totalmente os fatos narrados na denúncia.’ Destacou, ainda, ao analisar a sentença condenatória que, diversamente da tese defensiva, o paciente negou a propriedade da droga perante as autoridades policias, porquanto os agentes ‘acharam a pochete com as buchas de cocaína perguntaram o que era aquilo e respondeu que não sabia, pois aquilo não estava consigo; (...) tendo sido levado para a policia civil, não viu mais nada; que não sabia sobre ela vender; que não tinha conhecimento sobre as coisas que foram apreendidas na casa dela; que consigo e no seu carro não foi encontrada nenhuma droga’ (evento 462, fls. 26).
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.03.2021); Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015) (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.03.2020).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora